Tribunal: TJBA
Processo: 8061041-11.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061041-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIANA DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
POLICIAL MILITAR DA ATIVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE PM POR ANTIGUIDADE E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. PRELIMINAR

1.
A
fast
a-se
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado,
eis
que a referida autoridade é responsável pela direção, organização e funcionamento da Administração Pública estadual, conforme determina o art. 105, incisos II e XIX da Constituição do Estado da Bahia.
Ademais,
tal autoridade é hierarquicamente superior ao
Comandante Geral da Polícia Militar
e

ao
Secretário de Administração, cabendo-lhe a responsabilidade das atividades atreladas à política de recursos humanos dos servidores públicos vinculados ao Estado, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 12.431/2010.

Pre
ambular
rejeitada.

I
I. CASO EM EXAME

2.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar feminina da ativa contra suposta omissão do Governador, do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, consistente na não promoção da Impetrante ao posto de 1º Tenente PM, com base na alegada preterição funcional e no cumprimento dos requisitos legais. Alega a Impetrante que, após mais de 27 anos de serviço, preenchidos os requisitos temporais e de capacitação, deveria ter sido promovida ao referido posto e, por consequência, fazer jus à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitã PM quando da sua futura passagem para a reserva remunerada. Requereu liminarmente a promoção imediata e, ao final, a concessão da segurança. A liminar foi indeferida e o pedido de gratuidade de justiça, deferido.

I
I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Impetrante faz jus à promoção imediata ao posto de 1º Tenente PM com fundamento em sua antiguidade e na conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS; (ii) estabelecer se a Impetrante teria direito à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitã PM por ocasião da futura passagem para a reserva remunerada.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A legislação estadual vigente (Lei Estadual nº 7.990/2001, com redação dada pela Lei nº 11.356/2009) diferencia com clareza os critérios de acesso entre as graduações de Praças e os postos de Oficiais, exigindo, para a promoção ao posto de 1º Tenente PM, aprovação específica em curso de formação destinado a oficiais auxiliares (CFOAPM), além de outros requisitos regulatórios.

5. A simples conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) não habilita, por si só, o militar ao posto de Tenente, sendo este um dos requisitos para participação em processo seletivo específico, conforme Decreto Estadual nº 16.300/2015.

6. A alegação de extinção da graduação de Subtenente PM é afastada pela existência de norma expressa que manteve essa graduação na estrutura hierárquica da Polícia Militar (art. 220 da Lei nº 7.990/2001), além da reinclusão formal promovida pela Lei nº 11.356/2009.

7. A promoção por antiguidade não é critério suficiente para ingresso no Quadro de Oficiais da PM, sendo exigida aprovação em curso e processo seletivo específico, nos termos do art. 164 da Lei nº 7.990/2001.

8. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para o acesso ao posto de Tenente, resta afastada a configuração de direito líquido e certo tutelável pela via mandamental.

9. A alegação de direito aos proventos de Capitã PM por ocasião da futura aposentadoria é prematura e não encontra amparo legal na hipótese de militar ainda na ativa, devendo ser analisada no momento da inatividade, com base no art. 92 da Lei nº 7.990/2001 e no art. 24-G da Lei Federal nº 13.954/2019, aplicável aos militares estaduais conforme art. 8º da Lei Estadual nº 14.186/2020.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a conclusão do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e aprovação em processo seletivo específico, não sendo suficiente o mero cumprimento de interstício temporal ou a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS.

2. A graduação de Subtenente PM permanece válida na estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, não havendo preterição ilegal na sua atribuição à Impetrante.

3. A percepção de proventos de posto superior por ocasião da passagem para a reserva depende da legislação vigente à época da inatividade e do efetivo cumprimento dos requisitos legais, sendo inviável a sua antecipação por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 10, 92, 164, 165 e 220; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 8º; Decreto Estadual nº 16.300/2015; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 24-G.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 359.

STJ, AgRg no REsp 961.712/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.12.2014, DJe 03.02.2015;

TJBA, MS 8014447-12.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, DJe 17/09/2020;

TJBA, Apelação Cível nº 0556672-31.2015.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, DJe 13/01/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8061041-11.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante –
LUCIANA DA SILVA RIBEIRO
e como Impetrado –
GOVERNADOR,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
e
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
, todos do
ESTADO DA BAHIA,
tendo como interveniente o Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE a
presente ação
mandamental
e, na parte conhecida,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11